Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANES ARAÚJO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que a diligência para a comunicação do Condomínio Residencial Galileia, acerca da decisão liminar, restou frustrada (ID 63608223). Assim, intime-se a agravante para que se manifeste quanto à certidão, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411